Tribunal: STF
Processo: ARE 1530760
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. CIRCULAÇÃO VIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 – A Constituição Federal destinou à Polícia Militar a função de patrulhamento ostensivo e à preservação da ordem pública (art. 144, § 5º, CF), enquanto à Polícia Civil compete exercer a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais (art. 144, § 4º, CF). 2 – Em consonância com o legislador constituinte, o legislador ordinário reservou à Polícia Militar a exclusividade no policiamento ostensivo de trânsito (art. 23, III c/c Anexo I do CTB). 3 – O desvio e invasão em função constitucionalmente estabelecida torna a diligência ilícita e, por conseguinte, os demais elementos probatórios decorrentes da violação do dispositivo constitucional, igualmente inadmitidos, ensejando a absolvição por inexistência de provas, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Recurso provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 144, §§4º e 7º da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    Ressai dos auto que o Tribunal de origem consignou que a polícia civil teria atuado “em evidente desvio de suas funções, investigativa e judiciária, invadindo a competência constitucionalmente reservada à polícia Militar, o que invalida toda a prova obtida”. Isso porque a prisão em flagrante do recorrido pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro teria ocorrido em operação de trânsito, o que não seria uma atribuição da polícia civil. Confira-se:



“No caso, o argumento defensivo de inexistência de fundadas suspeitas para abordagem policial não prospera, o que, todavia, não significa que a abordagem foi lícita, eis que feita por agentes públicos sem atribuição para tanto, o que leva ao acolhimento da segunda tese da defesa, pois não é dado aos policiais civis a incumbência de exercer o policiamento ostensivo de trânsito, invadindo a competência constitucional reservada aos policiais militares (art. 144, § 5º, CF e art. 23, III c/c Anexo I do CTB).”



    Tal entendimento, contudo, destoa da orientação firmada no julgamento da ADPF nº 995, no qual este Supremo Tribunal decidiu que “não se justifica, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública”, tendo em vista que também executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF), possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação.



    No caso em tela, a Polícia Civil do Estado de Goiás, no âmbito de operação realizada pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), com o fito de coibir a prática de crimes de trânsito e conscientizar sobre a proibição e o perigo de álcool na condução de veículo, abordou o recorrido em via pública, onde se desenrolava a operação, flagrando-o na prática do delito do art. 306, do CTB. 



    Portanto, como ressaltado pelo Ministério Público nos embargos de declaração (id. 930c4e45), forçoso concluir que não se tratou de uma atuação indiscriminada e genérica dos agentes estatais, mas sim no âmbito de operação institucional da Polícia Civil, cujo estado de flagrância fora identificado de plano pelos policiais. Conclui-se, logo, pela licitude da abordagem e da prisão em flagrante. 



    Nesse sentido, quanto às atribuições da polícia civil delineadas no art. 144, §4º, da Constituição Federal, vale lembrar que esta Suprema Corte, no bojo da ADI 6773, entendeu que o âmbito de atuação da Polícia Civil não se exaure nas atribuições previstas no art. 144, §4º, da Constituição Federal, sendo-lhe possível absorver funções correlatadas



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Anápolis. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente